Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704133-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PROIMPORT BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se a embargante para ciência quanto às informações bancárias da conta judicial encaminhadas pelo juízo de origem, salientando que, caso a recorrente entenda necessárias outras informações sobre datas de depósitos e correções monetárias não informadas no documento de Id 67740643 deve solicitá-las na agência bancária em que abriu a conta judicial. Após, sem outros requerimentos, retornem os autos ao sobrestamento conforme determinado na decisão de Id 56218974. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora